Tribunal: TCU
Processo: 022.408/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), em desfavor dos Srs. Djalma Guttemberg Siqueira Brêda (CPF: XXX.811.424-XX), Prefeito Municipal de Piaçabuçu/AL na gestão 2005-2008 e Dalmo Moreira Santana Junior (CPF: XXX.256.404-XX), Prefeito Municipal de Piaçabuçu/AL na gestão 2012-2016, em razão da execução parcial do objeto pactuado, da não comprovação da aplicação da contrapartida municipal e da não devolução dos rendimentos obtidos com a aplicação dos recursos no mercado financeiro, em relação ao Convênio 23/2005  Siafi 553884 (peça 1, p. 22), celebrado com o município de Piaçabuçu/AL, tendo por objeto a execução de Sistema de Abastecimento de Água. O ajuste teve vigência estipulada para o período de 9/12/2005 a 8/10/2008 e prazo para prestação de contas até 7/12/2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), em razão da execução parcial do objeto pactuado, da não comprovação da aplicação da contrapartida municipal e da não devolução dos rendimentos obtidos com a aplicação dos recursos no mercado financeiro, em relação ao Convênio 23/2005, celebrado com o município de Piaçabuçu/AL, para a execução de "Sistema de Abastecimento de Água", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso II, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. com fulcro no art. 212 do RI/TCU, arquivar as contas da sociedade empresária Lacerda Engenharia Ltda. (CNPJ 07.060.836/0001-20); 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I; 209, inciso III; 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, julgar irregulares as contas do Sr. Djalma Guttemberg Siqueira Brêda (CPF XXX.811.424-XX), ex-Prefeito do Município de Piaçabuçu/AL (CNPJ: 12.247.268/0001-01), e condená-lo ao pagamento da quantia de R$ 11.433,36 (onze mil, quatrocentos e trinta e três reais e trinta e seis centavos), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 16/10/2007, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.3. nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 16 de junho de 1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, autorizar, desde já, se requerido, o pagamento parcelado da dívida mencionada no item 9.2 acima, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, fixando ao responsável Djalma Guttemberg Siqueira Brêda (CPF XXX.811.424-XX) o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.4. alertar o Responsável Djalma Guttemberg Siqueira Brêda (CPF XXX.811.424-XX) que a falta de comprovação dos recolhimentos de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. determinar à Secex/TCE que inclua na notificação para o pagamento do valor mencionado no item 9.1 o disposto nos itens 9.2 e 9.3, com fundamento no art. 15 e no art. 18, inciso II, alínea "a", da Resolução n.o 170, de 30 de junho de 2004; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.7. com fundamento no art. 12, § § 1o e 2o, da Lei 8.443/92 e art. 202, § § 3a, 4o e 5o, do Regimento Interno, fixar novo e improrrogável prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que o Município de Piaçabuçu/AL (CNPJ: 12.247.268/0001-01) efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia de R$ 2.985,72 (dois mil, novecentos e oitenta e cinco reais e setenta e dois centavos) junto aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, atualizada monetariamente a partir de 09/08/2008, até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.8. cientificar o Município de Piaçabuçu/AL (CNPJ: 12.247.268/0001-01) de que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que as respectivas contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos do § 4o do art. 202 do Regimento Interno do TCU, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios nos termos do art. 19 da Lei 8.443, de 1992, e da legislação específica que rege a matéria; 9.9. determinar ao Município de Piaçabuçu/AL (CNPJ: 12.247.268/0001-01) que, na impossibilidade de liquidação tempestiva do débito, no mencionado prazo de 15 dias, adote providências com vistas à inclusão do valor da dívida em sua lei orçamentária, informando ao Tribunal as providências adotadas, no prazo de 30 dias; 9.10. determinar à Secex/TCE que inclua na notificação para o pagamento do valor mencionado no item 9.7 o disposto nos itens 9.8 e 9.9, com fundamento no art. 15 e no art. 18, inciso II, alínea "a", da Resolução n.o 170, de 30 de junho de 2004; 9.11. dar ciência da presente deliberação à Fundação Nacional de Saúde e à Prefeitura Municipal de Piaçabuçu/AL, informando-lhes que o relatório e o voto que a fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso haja interesse, o Tribunal pode enviar-lhe cópia desses documentos sem qualquer custo; e 9.12. encaminhar cópia da presente deliberação, bem como do relatório e do voto que a fundamentam, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Alagoas, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, com a informação de que a decisão está sujeita a Recurso de Reconsideração previsto no art. 285 do RI/TCU.